Tribunal: TJDFT
Processo: 0008118-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008118-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ROBERIO JOSE MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores. 2. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 155, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que a atual jurisprudência da Corte Superior é de que a causa de aumento de pena em razão do furto ter sido cometido no período noturno se coaduna também com a forma qualificada do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo Ministério Público, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, assim se manifestou o STJ, em recente julgado: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE DA CAUSA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO NOTURNO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 1o DO CP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável no crime de furto, tanto na modalidade simples quanto na qualificada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1846782/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009